Tribunal: TJSP
Processo: 2052505-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. NATUREZA JURIS TANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Art. 1o da Lei no 7.115/1983 e art. 99, § 3o, do NCPC: presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza juris tantum.
2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a declaração de pobreza

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. NATUREZA JURIS TANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Art. 1o da Lei no 7.115/1983 e art. 99, § 3o, do NCPC: presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza juris tantum.
2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do(s) postulante(s).
3. Indeferimento da gratuidade judiciária mantido.
4. Recurso não provido.